Tribunal: TJBA
Processo: 8065757-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065757-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: MILTON DE SOUZA BASTOS

Advogado(s)
:
BRUNO LUZ COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta por consumidor em face de operadora de plano de saúde, com o objetivo de compelir a ré a custear procedimento cirúrgico indicado por profissional médico.

2. O juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré autorizasse e custeasse o procedimento, incluindo os materiais prescritos, em estabelecimento e com equipe médica indicada, caso inexistente profissional credenciado.

3. Ato contínuo, diante do reiterado descumprimento da medida liminar, foi determinada a penhora de valores via SISBAJUD.

4. Agravo de instrumento interposto pela ré visando à reforma da decisão, com alegação de excesso de execução, por entender que o caso comportaria apenas reembolso nos limites do contrato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5
. A questão em discussão consiste em saber se é possível o afastamento da ordem de bloqueio judicial de valores, sob a justificativa de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada e alinhada com os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, não configurando abuso de poder ou ilegalidade.

7
. O histórico processual demonstra o reiterado descumprimento, por parte da agravante, da ordem judicial para custeio integral do tratamento, mesmo após manifestação da instância superior confirmando a decisão liminar.

8
. A alegação de excesso de execução, diante da ausência de comprovação de cumprimento da obrigação na forma judicialmente imposta, revela-se insubsistente, uma vez que os valores bloqueados correspondem ao orçamento integral apresentado, que inclui os honorários médicos necessários à efetiva realização do procedimento.

9
. O bloqueio judicial revela-se adequado como última medida para assegurar a efetividade da tutela, especialmente diante da omissão reiterada da ré.

1
0
. A prestação de serviços de saúde por operadoras de planos privados impõe o dever de atuação em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), não podendo cláusulas contratuais se sobrepor ao direito fundamental à saúde (CF, arts. 6º e 196).

11
. O contrato de plano de saúde, ao envolver risco à vida e à integridade física dos beneficiários, deve ser interpretado de forma a assegurar a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8065757-13.2025.8.05.0000
,

em que figuram como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A

e Agravad
o
MILTON DE SOUZA BASTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEG
AR
PROVIMENTO
Agravo
de Instrumento
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .